Tribunal: TJDFT
Processo: 0708879-93.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708879-93.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRAN JUNIOR GONCALVES DOS SANTOS APELADO: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por IRAN JUNIOR GONÇALVES DOS SANTOS (apelante/requerido) contra a r. sentença de ID 51230511 proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, na ação monitória ajuizada por SOL - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a conversão de pleno direito do mandado monitório liminar em título executivo e, consequentemente, condenar o réu a pagar à autora o valor de R$ 8.718,26 (oito mil setecentos e dezoito reais e vinte e seis centavos), acrescidos de correção monetária e de juros de mora. O requerido, ora apelante, ainda foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 51230517), o apelante/réu defende que faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça, conforme a declaração de hipossuficiência e documentos colacionados aos autos, haja vista não possuir rendimentos suficientes para o pagamento das custas, em detrimento do sustento e manutenção de sua vida digna, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, e art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Pugna pelo provimento do recurso e, consequente, reforma da r. sentença, para reconhecer a hipossuficiência do requerido e conceder os benefícios da gratuidade de justiça. O apelante deixou de recolher o preparo, quando da interposição do recurso, requerendo a concessão da gratuidade da justiça. Nesta Instância (ID 51481617), foi facultado ao apelante/requerido a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso. Documentos juntados pelo apelante sob o ID 51906330. É o relato do necessário. DECIDO. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O mesmo diploma legal, no artigo 99, § 2o, prevê que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2oO juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Esse dispositivo, que relativiza a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita pelo requerente do benefício, está de acordo com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício, nos seguintes termos: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ressalte-se ainda que a Lei 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada: “Art. 5o. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.” No mesmo sentido tem decidido, de forma majoritária, este Tribunal de Justiça, conforme exemplifica o precedente abaixo: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI CONDIÇÃO FINANCEIRA A QUEM CABIA O ÔNUS RESPECTIVO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido de Assistência Judiciária Gratuita pleiteado pela ora agravante. 2. Incumbe ao juiz averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a declaração de pobreza goza de presunção relativa. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. 3. Na hipótese em estudo, há elementos que elidem a presunção de veracidade da declaração de carência financeira firmada pelo agravante e, como por demais sabido, as custas processuais perante a Justiça do Distrito Federal são módicas. 4. Não havendo nos autos demonstração da alegada hipossuficiência, a manutenção do indeferimento dos benefícios da justiça gratuita ao agravante é medida que se impõe. 5. Negou-se provimento ao agravo interno.” (Acórdão n. 1640458, 07124811620228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO, 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/11/2022, Publicado no DJE: 30/11/2022.) Nesse viés, a norma contida no artigo 99, § 3o, do CPC, que dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, visa tão somente a exigir que pessoas jurídicas comprovem, necessariamente, eventual condição financeira desfavorável, mas não torna absoluta a presunção em relação às pessoas naturais. A par dessas questões, a análise do conjunto probatório para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça caberá à valoração do julgador no caso concreto. Na hipótese em questão, o apelante/requerido, apesar de regularmente citado por Oficial de Justiça (ID 157646346 dos autos de origem), não efetuou o pagamento da dívida tampouco ofertou embargos à ação monitória, razão pela qual teve a sua revelia decretada em sentença (ID 51230511), na qual também foi condenando ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Com as razões recursais, para justificar seu pedido de gratuidade de justiça, o apelante anexou aos autos tão somente a declaração de isenção de IRPF de ID 51230521. Por sua vez, nesta Instância (ID 51481617), foi facultado ao apelante/autor a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, quando juntou diversos comprovantes de pagamento de pensão (IDS 51906331 a 51906339) e um extrato bancário do período de 04/07/2023 a 25/09/2023. A meu sentir, a documentação juntada não cumpre a determinação deste Relator e nem demonstra o preenchimento dos requisitos para deferimento ou não da gratuidade de justiça, revelando-se insuficientes para comprovação da alegada hipossuficiência. Em primeiro lugar, verifica-se que o apelante é solteiro, conforme declarado na procuração de ID 51230520 e se qualifica como empresário individual, em suas razões recursais (pág. 03 do ID 51230517). Além disso, não foi diligente em exercer seu direito de defesa na ação monitória, razão pela qual foi decretada sua revelia. Não há nos autos prova alguma de quanto o apelante aufere de renda, pois limitou-se a alegar que é isento de apresentar declaração de imposto de renda pessoa física. No ponto, cabe destacar que o apelante se intitula empresário individual, e como tal, também não trouxe nenhum documento que corroborasse sua alegação de “que atravessa crise financeira, sem condições de arcar com as despesas processuais sem colocar em risco sua subsistência e de sua família” (pág. 03 do ID 51230517), bem como do seu faturamento. Nesse contexto, o despacho de ID 51481617 é bastante esclarecedor quanto aos documentos que teriam de ser apresentados visando a aferição da condição real econômico-financeira do apelante, para os fins de eventual concessão da gratuidade de justiça. É possível perceber, inclusive, que o apelante deliberadamente deixou de juntar extratos de outras contas que possui, como as do Banco Santander e NUBANK, conforme se verifica do ID 51906331, contas estas utilizadas para o pagamento da alegada pensão, juntando tão somente o extrato do Banco Bradesco (ID 51906340), o qual demonstra uma movimentação de R$ 7.952,43, no período de 28/07/2023 a 25/09/2023, inviabilizando a apreciação das reais condições financeiras do apelante. Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos da e. 6a Turma Cível deste Tribunal: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, I DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, inexistirem elementos suficientes a sustentar a declaração de hipossuficiência, de modo que restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado financeiro que permite a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. O benefício da gratuidade de justiça não se reveste "do caráter de benevolência, de sorte que, por não se tratar de um ato de caridade, a parte que a postula deve cabalmente demonstrar a sua necessidade, sob pena do seu indeferimento, hipótese dos autos" (Acórdão n. 636074, 20110110794529APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 1a Turma Civel, Publicado no DJE: 29/11/2012. Pág.: 70). 4. O endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. (Acórdão 1289716, 07241587920188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...)” (Acórdão 1647067, 07339502120228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no PJe: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa física induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. 3. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde, atualmente, a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). 4. Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida”. (Acórdão 1637705, 07302451520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO DE CUSTAS NO PROCESSO DE ORIGEM. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que objetiva assegurar o acesso ao Judiciário àqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar sacrifício ao seu sustento ou ao de sua família. 2. A presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. 3. Assim, não demonstrada a alegada hipossuficiência econômica, deve ser indeferido o benefício pleiteado. Ademais, a agravante praticou ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça formulado, pois noticiou a interposição do presente recurso e, em seguida, requereu a juntada dos comprovantes de pagamentos das custas, nos autos do processo principal. 4. Recurso conhecido e não provido. Preclusão lógica. (Acórdão 1625681, 07212285220228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 20/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, conclui-se que o apelante não demonstrou a alegada condição de insuficiência econômica a que alude o Código de Processo Civil, não merecendo, como decorrência, a concessão do benefício perseguido. Em outras palavras, à míngua da juntada dos documentos constantes no despacho retro, forçoso o indeferimento do pedido sob o argumento de que não possui condição de arcar com as custas processuais, sobretudo porque, sabidamente, no Distrito Federal, estas são bastante módicas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante e concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis para realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 101, § 2o, e 1.007 do CPC. Após, voltem-me conclusos. Intime-se. Brasília, 13 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator